Tribunal: STF
Processo: RHC 66012
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HAVENDO INDICIO DE AUTORIA, SALVO A ABSOLUTA
INCOMPETENCIA DO AGENTE OU NÃO CORRESPONDENCIA DA CONDUTA DESCRITA
AO TIPO, VERIFICAVEL ICTU OCULI, OS PRECEDENTES DO STF NÃO
AUTORIZAM O TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DA POLICIA JUDICIÁRIA,
ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS..
RHC IMPROVIDO.